Tribunal: TJDFT
Processo: 0742944-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0722995-28.2022.8.07.0000 Classe Judicial: APELAÇÃO Apelante: FLAVIANE PEREIRA DE SOUSA, WILLIAMS VEÍCULOS NACIONAIS Apelado: OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por Flaviane Pereira de Sousa, ora autora, e por Williams Veículos Nacionais, Importados E Representações LTDA – EPP, ora ré, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em ação de indenização por danos materiais e morais. Verifica-se que, nesta sede recursal, a autora requer os benefícios da gratuidade de justiça. Apesar de alegar estado de pobreza, a parte não apresentou declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. De acordo com o art. 99, caput e § 2o, do CPC: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Diante desse contexto, intime-se a recorrente, Flaviane Pereira de Sousa para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntar declaração de pobreza por ela assinada, juntamente com documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator